Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738528-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENSO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR VITOY DA SILVA, JANICLER JULIANA SGUAREZI, LIZIANE KARLA SENA DE AMORIM, BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 119498622 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015, IV, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora